Tribunal: STF
Processo: Rcl 91958
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por José Cláudio Martarelli, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2366656-55.2025.8.26.0000.
O reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao determinar a penhora de seu único bem imóvel, destinado à moradia própria e de sua família, afastou a incidência do art. 1º da Lei nº 8.009/90, em afronta ao teor da Súmula Vinculante nº 10.
Afirma que “todas as provas documentais encartadas aos autos demonstram, concreta e inequivocamente, que o imóvel penhorado é utilizada para a moradia do requerente e de sua família, e que, portanto, merece especial proteção legal, a fim de garantir-lhes um mínimo existencial, em respeito à dignidade humana”. (eDOC 1, p. 15)
Sustenta que “a arguição atinente à impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública que pode ser objeto de arguição a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, bem como pode ser analisado ‘ex officio’, sendo inadmissível a renúncia à proteção conferida ao bem de família”. (eDOC 1, p. 17)
Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, pede a sua cassação.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso em exame, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no art. 1º da Lei nº 8.009/90 e proceder à penhora de bem de família. 
Com efeito, nos termos da referida súmula, “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Contudo, cumpre registrar que o ato indicado como reclamado, consistente no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, limitou-se ao não conhecimento do Agravo de Instrumento nº 2366656-55.2025.8.26.0000, não tendo adentrado no mérito da penhorabilidade do bem de família. Confira-se o teor da decisão:

“O recurso não pode ser conhecido. 
No caso em análise, o agravante se insurge em relação à decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Guarujá, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0008686-26.2002.8.26.0223/01, às páginas 2866/2870. 
Todavia, vinculou o presente agravo de instrumento ao processo de conhecimento n.º 0008686-26.2002.8.26.0223, que já está findo. 
Dessa forma, o agravante incorreu em erro processual grosseiro, o que não pode ser contornado nesta sede, cabendo à própria parte providenciar o protocolo do recurso da maneira correta. 
Como consequência, se da atividade jurisdicional não se pode extrair nenhum resultado útil, vez que inexiste decisão desfavorável ao agravante no feito de origem, o recurso não deve ser conhecido, em razão da falta de interesse recursal. 
Ante o exposto, ausente requisito de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento”.

Ora, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que os atos reclamados devem guardar "exatidão e pertinência" em relação ao conteúdo das decisões da Corte apontadas como parâmetro de confronto. Nesse sentido:
 
“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).
 
Assim, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, diante da ausência de identidade ou similitude entre o ato reclamado (decisão que não conheceu do recurso) e o paradigma indicado (Súmula Vinculante 10).
Ainda que se considere que o ato reclamado se refira à decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarujá, no âmbito do Cumprimento de Sentença nº 0008686-26.2002.8.26.0223/01, a qual efetivamente discorreu sobre matéria, não assiste razão ao reclamante.

Conforme já demonstrado acima, a Súmula Vinculante 10 tem sua aplicação direcionada aos casos em que órgão fracionário de Tribunal, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de norma jurídica, afasta sua aplicação, no todo ou em parte, sem a devida observância da denominada “cláusula de reserva de plenário” (art. 97 da CF de 1988). 
Com efeito, a cláusula de reserva de plenário aplica-se aos tribunais, os quais, ao declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, somente podem fazê-lo mediante o voto da maioria absoluta de seus membros, reunidos em sessão plenária ou, onde houver, no respectivo órgão especial. 
Nesse contexto, o referido dispositivo não se aplica a julgamentos de natureza não colegiada, como ocorre na hipótese dos autos, em que o ato reclamado consubstancia decisão monocrática proferida por órgão singular de primeira instância.
Assim, na presente hipótese, inexiste ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.534. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NORMA LEGAL. AFASTAMENTO. JUÍZO SINGULAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPERTINÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir não configurada afronta ao decidido na ADI 5.534 e à Sumula Vinculante 10. 2. A parte agravante insiste na contrariedade aos paradigmas, no que teria sido desrespeitado o prazo para pagamento de RPV e afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o art. 13, I, § 1º, da Lei n. 12.153/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o órgão reclamado, ao submeter o pagamento do requisitório ao Convênio n. 02/2023-PGE, violou a orientação firmada na ADI 5.534; e (ii) saber se, uma vez envolvido ato de Juízo de primeiro grau, cabe alegar ofensa à Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento da ADI 5.534, o STF estabeleceu que os Estados não têm autonomia para definir o prazo de pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), ante a natureza processual da matéria, cuja disciplina é de competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal. 5. No caso, o órgão reclamado limitou-se a indeferir o sequestro de verbas públicas pleiteado ante o fato de que o processamento do requisitório estaria em trâmite perante a “Central de Controle, Automação e expedição de RPV’s – CCARPV”, conforme Convênio n. 02/2023-PGE, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o Governo do mesmo ente federativo, observada a ordem cronológica. 6. Uma vez que a decisão reclamada foi proferida por Juízo singular, e não por órgão fracionário de Tribunal, não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido”. (Rcl 84514 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 27.02.2026; grifos nossos)

“RECLAMAÇÃO. PENHORA DE CONTA SALÁRIO PARA ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRABALHISTA. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. DECISÃO DE JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Decisão de primeiro grau reclamada que penhorou conta salário para satisfação de dívida trabalhista. II. Questão em discussão 2. Verificar a alegada ofensa à Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 4. A indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois o verbete é inaplicável a decisão de juízo singular, em primeira instância. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 73935 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma,  DJe 14.08.2025; grifo nosso)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente